Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702712-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSEFA PINTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0742696-06.2021.8.07.0001 (obrigação de fazer), movida por JOSEFA PINTO PEREIRA, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize o procedimento prescrito à demandante e custeie todo o material necessário para tanto, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 32304350), aduz que o procedimento médico postulado pela agravada (ablação percutânea de tumor por radiofrequência) não está inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS. Sustenta estar a indicação do exame fora do grupo de patologias – neoplasia colorretal – que possuem cobertura pela DUT 01 (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS). Assevera ser característica do contrato de adesão a imposição de cláusulas limitativas, as quais visam restringir a responsabilidade sobre riscos assumidos, corroborando com o princípio de que ninguém está obrigado a assumir obrigação maior do que deseja. Chama atenção para o risco de irreversibilidade da medida. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 32304351). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Extrai-se que a recorrida (pessoa idosa – 78 anos) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente e portadora de “neoplasia colorretal complicada com o quadro de obstrução intestinal por compressão tumoral”. Após realização de ressonância magnética do abdome superior e tomografia computadorizada, identificou-se a presença de múltiplos nódulos hepáticos sugestivos de acometimento secundário. Foi-lhe então indicada a terapia locorregional com proposta curativa da lesão hepática por meio do método ablativo dado pela “ablação por radiofrequência guiada tomografia com suporte anestésico” tendo sido o procedimento caracterizado como prioritário no tratamento da doença, cuja não realização poderá determinar em progressão, com desfechos clínicos desfavoráveis (ID 110485004, origem). Este Tribunal, reiteradamente, tem se manifestado no sentido da natureza meramente exemplificativa do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médico como essencial à saúde do beneficiário. Ademais, os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco de morte consignado no relatório médico (“lesão hepática determinando alta morbidade-mortalidade ao procedimento cirúrgico”) deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se Brasília, 3 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator